Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, estão plenamente comprovadas nos autos, pelas firmes declarações das agentes penitenciárias em sede inquisitorial, corroboradas em Juízo, bem como pelo laudo pericial e demais circunstâncias da apreensão.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.